Tribunal: TJSP
Processo: 1004717-03.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – Cerceamento de defesa inocorrente – Negativa de prestação jurisdicional não verificada - Contrato de alienação fiduciária em garantia – Notificação encaminhada ao endereço do devedor fornecido no contrato – Validade – Ausência de purgação da mora no prazo de 05 dias após a execução da liminar – Purgação da mora que compreende a integralidade do débito (art. 3o,

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – Cerceamento de defesa inocorrente – Negativa de prestação jurisdicional não verificada - Contrato de alienação fiduciária em garantia – Notificação encaminhada ao endereço do devedor fornecido no contrato – Validade – Ausência de purgação da mora no prazo de 05 dias após a execução da liminar – Purgação da mora que compreende a integralidade do débito (art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/04) - Discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais – Não cabimento – Correta a consolidação da propriedade em nome do banco/credor fiduciante - Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida – Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004717-03.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ARQUIMEDES
SANTOS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-03.2019.8.26.0348 -Voto no
2
VOTO No 40410
APEL. No: 1004717-03.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APTE: ARQUIMEDES SANTOS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO Cerceamento de
defesa inocorrente Negativa de prestação jurisdicional não
verificada - Contrato de alienação fiduciária em garantia
Notificação encaminhada ao endereço do devedor fornecido
no contrato Validade Ausência de purgação da mora no
prazo de 05 dias após a execução da liminar Purgação da
mora que compreende a integralidade do débito (art. 3o, §
2o, do Decreto-lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no
10.931/04) - Discussão sobre a abusividade de cláusulas
contratuais Não cabimento Correta a consolidação da
propriedade em nome do banco/credor fiduciante -
Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado -
Sentença
mantida

Majoração
dos
honorários
sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC) - Recurso não
provido.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco
Bradesco Financiamentos S/A contra Arquimedes Santos de Jesus que, pela r.
sentença (págs. 167/173), proferida pelo magistrado CESAR AUGUSTO DE
OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO, cujo relatório se adota, foi julgada procedente,
consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem,
carreando ao réu a sucumbência de custas e despesas processuais, além de
verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a
condição de beneficiário da justiça gratuita.
Irresignado, apelou o réu arguindo preliminar de cerceamento de
defesa, pela não produção de provas pericial, oral e documental acerca das
cominações contratuais abusivas, bem como acerca do induzimento em erro,
dolo, coação ou diverso vício de consentimento praticado pelo banco autor.
Ainda, argui a nulidade da sentença, por suposta negativa de prestação
jurisdicional, dada a omissão do juízo de origem quanto ao enfrentamento das
teses insertas nas premissas e pedidos defensivos. No mérito, argumenta com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-03.2019.8.26.0348 -Voto no
3
incidência do CDC ao caso e a inversão do ônus da prova, bem como destaca o
caráter de contrato “de adesão”. Ainda, diz que há a possibilidade de purgação da
mora, mediante o depósito
da dívida pendente, excluindo-se as parcelas vincendas. Sustenta a ilegalidade
dos juros, taxas e tarifas cobrados (cadastro, registro e IOF).
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 204/224),
subiram os autos.
É o relatório.
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que
as provas constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia.
Considere-se, ademais, que se revela descabida a discussão das eventuais
abusividades das cláusulas contratuais, conforme se verá no curso do aresto.
Outrossim, não há que se cogitar de nulidade da sentença por
suposta negativa de prestação jurisdicional, eis que as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia foram enfrentadas, havendo fundamentação suficiente.
No mérito, conforme se infere dos autos, o réu celebrou, com a
instituição financeira/autora, cédula de crédito bancário, com alienação fiduciária
em garantia, pelo qual a parte ré recebeu a quantia destinada à aquisição do
veículo Cobalt Sedan Econo.flex, Cor prata, Ano/Modelo: 2014/2015, Placa:
FCP0570, comprometendo-se ao pagamento do preço em 48 prestações, dando
em garantia o veículo em questão.
Entretanto, o réu/apelante tornou-se inadimplente, o que
ocasionou o ajuizamento da presente ação.
Deferiu-se a liminar, determinando a citação do réu/apelante (pág.
61).
Prescreve o artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 911/69 que:
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e
Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.
Em acréscimo, a Súmula 72, do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-03.2019.8.26.0348 -Voto no
4
Anota-se, por oportuno, que “a comprovação da mora, na
alienação fiduciária, pode ser efetivada mediante notificação extrajudicial
promovida por meio de Cartório de Títulos e Documentos e entregue no domicílio
do devedor, não se exigindo o recebimento pessoal pelo devedor” (STJ, AgRg no
REsp 885656/SC, 3a Turma, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
10/11/2010).
No caso dos autos, a instituição financeira comprovou que a
notificação premonitória foi encaminhada pelo correio ao réu/apelante e recebida
no endereço indicado no contrato (págs. 47/49).
Válida, portanto, a comprovação da mora apresentada pela
instituição financeira.
A aludida mora não foi purgada no prazo de 05 dias contados da
execução da liminar. Saliente-se que a purgação da mora deve equivaler à
totalidade da dívida pendente, o que está expressamente previsto no § 2o, do
artigo 3o, do Decreto-lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/04.
Assim,
permanecendo
inadimplente
após
a
sua
regular
constituição em mora, era mesmo de ser julgado procedente o feito, consolidando
o domínio e posse do bem discriminado na inicial nas mãos do banco credor.
De outro lado, na ação de busca e apreensão não há lugar para a
discussão sobre a abusividade das cláusulas contratuais sem que tenha havido o
pagamento dos valores incontroversos.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. A discussão acerca
do montante correto do débito somente tem relevância, na ação de busca e
apreensão, quando o devedor formaliza seu intuito de pagar a integralidade da
dívida, que compreende as parcelas vencidas e vincendas, conforme orientação
firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no
1.418.593/MS. Providência que deve ser adotada no prazo de cinco dias
contados da execução da liminar, independentemente de autorização do
magistrado.
Recurso
improvido”
(TJSP

Apelação
no
1013708-41.2016.8.26.0196 - Relator: Gomes Varjão - 34a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004717-03.2019.8.26.0348 -Voto no
5
Privado - Foro de Franca - Data do Julgamento: 16/01/2018; Data de Registro:
16/01/2018).
Ainda, outros julgados desta Corte: “PROCESSO CIVIL. Busca e
apreensão em alienação fiduciária. Liminar efetivada, frustrada a tentativa de
citação pessoal da devedora. Citação por edital. Notificação extrajudicial enviada
a endereço diverso do constante do contrato. Irrelevância. Veículo já apreendido.
Princípios da economia processual e da eticidade
Revisão Contratual

Inadequação da via Sentença mantida. 1. [...] 2. A ação de busca e apreensão
ajuizada para os casos de inadimplemento de contrato de financiamento com
garantia de alienação fiduciária possui rito específico, disciplinado pelo Decreto-
Lei 911/69, e não admite o pedido de revisão contratual. 3. Recurso improvido”
(TJSP - Apelação no 0038216- 94.2013.8.26.0577, Rel. Des. Artur Marques, j.
20/02/2017).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
Mora configurada - Inadimplemento incontroverso - Discussão de cláusulas
contratuais - Impossibilidade diante da ausência de purga da mora ou
consignação da parcela no valor previsto em contrato - Ação procedente -
Recurso desprovido” (TJSP - Apelação no 1006481-66.2014.8.26.0132, 35a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo Bueno, j. 06/02/2017).
Dessa forma, a discussão sobre as cláusulas ou de quaisquer
outros aspectos da relação contratual deve ser dirimida pelas vias próprias.
Ademais, cabe registrar que a eventual existência de cláusula
abusiva não autoriza o inadimplemento da prestação pelo devedor.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% do valor atualizado da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora